Tribunal: TJDFT
Processo: 0720260-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLATATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DILIGÊNCIAS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE PESQUISA DISPONÍVEIS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Consoante art. 256, caput e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou nos casos expressos em lei, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. A finalidade da norma não repousa no esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, tendo em vista que foi utilizado o conectivo de alternância “ou”, concluindo-se pela desnecessidade de pesquisa junto a todos os cadastros de órgãos públicos se já realizada pesquisa junto às concessionárias de serviços públicos e vice-versa.
2.1. Se em pesquisa junto aos cadastros de órgãos públicos verificou-se determinado endereço como domicílio de uma pessoa, física ou jurídica, é muito provável a sua repetição após consulta aos cadastros de concessionárias de serviços públicos.
3. Da mesma forma, conquanto a citação por edital seja uma medida excepcional, desnecessário o absoluto esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu a fim de realização do referido ato judicial, bastando a demonstração de que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível.
4. O Infoseg é um sistema que integra várias bases de dados de órgãos que compõem as esferas federal, estadual e municipal, sendo possível o acesso a informações diversas sobre indivíduos, empresas, veículos e armas, por isso é uma ferramenta muito utilizada por agentes de segurança pública, organismos de inteligência, defesa, fiscalização e controle. Já por meio do SIEL é possível acessar dados biográficos constantes do Cadastro Eleitoral de um indivíduo.
4.1. Ainda que argumentado que as buscas do endereço do réu foram incompletas, porque não realizadas pesquisas em todos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo, como Sinesp, RenaJud e BacenJud, as informações deles constantes foram obtidas por meio da utilização dos sistemas Infoseg e SIEL, sendo muito provável a sua repetição nos demais sistemas retromencionados, já que utilizadas as mesmas bases de dados.
5. Apelação desprovida.